Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-25.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012093-25.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WALMIR LINO DO NASCIMENTO - CPF: 034.317.744-74 (RECORRENTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (RECORRIDO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.
CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, ao fundamento de que não foi comprovado pelo autor qualquer vício de consentimento na contratação do consórcio fornecido pela reclamada, especialmente promessa de contemplação imediata da cota, posto que a proposta de adesão apresenta os critérios de contemplação.

2.
O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja rescindido o contrato de consórcio, restituído o valor pago e indenização por danos morais, ao argumento de que foi induzido a erro, sob a promessa de contemplação da cota adquirida.

3.

No contrato de adesão firmado (Id. 96520465) está expresso no item 10 que
“as formas de contemplação são apenas pelo sistema de sorteio e lance (...) Dessa feita, não são aceitas promessas verbais que alteram o disposto nesta proposta de adesão e regulamento anexo”
. O reclamante, apesar de afirmar que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc. Do mesmo modo, não comprova que, não sendo contemplado, manifestou sua desistência.

4.
Não bastasse isso, o artigo 22, § 1º, da Lei nº 11.795/2007, cuja ignorância o demandante não pode alegar (artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), estabelece que a contemplação somente ocorre por meio de sorteio ou de lance.

5.

Desse modo, se o autor, não obstante expressamente cientificado da impossibilidade de aquisição de cotas contempladas, conspirou com a parte ré a burla do sistema previsto no referido artigo 22 da Lei 11.795/2008, praticou ilícito, agindo com dolo bilateral. A simples promessa de contemplação imediata constitui tentativa de benefício indevido do consorciado em depreciação dos demais integrantes do grupo, sendo vedado por lei.

6.
Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Por conseguinte, o argumento do reclamante de que teria direito à contemplação imediata, por promessa da requerida, não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

7.
Como visto, o recorrente tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

8.
E o art. 150 do Código Civil estabelece que, “
se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização
”. Posto isso, é infundado o pedido de restituição integral dos valores pagos em razão de propaganda enganosa, ou indenização por danos morais.

9.
Ante o exposto, a sentença que julgou
IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

10.
Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022